Tribunal: TJMT
Processo: 1002538-21.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002538-21.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS REGIONAL LTDA - EPP - CNPJ: 32.932.063/0001-72 (APELADO), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
-
OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não é necessário, como pressuposto à propositura de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

2.
Em casos como dos autos, incumbia ao banco requerido ter demonstrado que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

3.
Não fosse suficiente, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do boleto fraudado (id. 123744984 – pág. 3), extrai-se que não há como imputar à requerente, ora apelada, que o pagamento do referido boleto seria sua culpa exclusiva. Tanto é assim que, no boleto consta como beneficiário a empresa que a requerente, ora apelada, efetuou a transação comercial, situação que, evidentemente, lhe impossibilitou identificar que se tratava de um boleto fraudado.

4
. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

6.
Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que independe de comprovação de efetivo prejuízo.

7.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1002538-21.2018.8.11.0002, ajuizada por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORTAS REGIONAL LTDA – EPP
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data do arbitramento (Súmula de n.o 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), ocorrido em 05.12.2017; e

condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, do CPC).

Em suas razões recursais (id.
123748505
), o requerido, ora apelante, preliminarmente, aponta que, como a requerente, ora apelada, não efetuou requerimento administrativo, caracterizando a ausência de resistência da pretensão deduzida, lhe falta interesse de agir.

No mérito, sustenta que o pagamento de suposto boleto fraudado é culpa exclusiva do consumidor.

Ainda, ressalta a inexistência de defeito na prestação de serviço.

Também, afirma que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer dano sofrido pela requerente, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização, uma vez que fixado em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 123748510).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerido, ora apelante, aponta que, como a requerente, ora apelada, não efetuou requerimento administrativo, caracterizando a ausência de resistência da pretensão deduzida, lhe falta interesse de agir.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, não é necessário, como pressuposto à propositura de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir da requerente, ora apelada.

É como voto.

II. VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1002538-21.2018.8.11.0002, ajuizada por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORTAS REGIONAL LTDA – EPP em face de

BANCO BRADESCO S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, sustenta que o pagamento de suposto boleto fraudado é culpa exclusiva do consumidor.

Ainda, ressalta a inexistência de defeito na prestação de serviço.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, em casos como a hipótese dos autos, incumbia ao banco requerido ter demonstrado que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

Ainda, como já consignado pelo Juiz sentenciante, se o cliente do banco requerido se utilizou dos serviços por ele disponibilizado, inclusive para emitir boletos bancários em nome de terceiros, deve responder objetivamente pelos
prejuízos causados em virtude de atitude de pessoa que anuiu ser seu cliente.

À vista disso, importante a transcrição da Súmula de n.o 479 do Superior
Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias.”

Não fosse suficiente, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do boleto fraudado (id. 123744984 – pág. 3), extrai-se que não há como imputar à requerente, ora apelada, que o pagamento do referido boleto seria sua culpa exclusiva.

Tanto é assim que, no boleto consta como beneficiário a empresa que a requerente, ora apelada, efetuou a transação comercial, situação que, evidentemente, lhe impossibilitou identificar que se tratava de um boleto fraudado.

Desse modo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que independe de comprovação de efetivo prejuízo.

Acerca da matéria, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – PLANO EMPRESARIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS – DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO – ART. 18 DO CPC – ENCERRAMENTO DO CONTRATO ANTES DO PRAZO DE PERMANÊNCIA – MULTA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o contrato foi celebrado entre a operadora de telefonia e a pessoa jurídica, é vedada a esta última requerer em nome próprio indenização para seus sócios (art. 18 do CPC).

Não se aplica multa por fidelidade no caso de encerramento unilateral da avença antes de cumprida a cláusula de carência, quando evidenciado o justo motivo proveniente da falha na prestação do serviço.

“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”.
(STJ, REsp n. 1.059.663-MS).

Se o valor arbitrado para a reparação é excessivo, comporta redução, por força dos princípios da moderação e da razoabilidade.

(N.U 1005017-52.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)”

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, as condições socioeconômicas das partes e
em observância ao que tem sido decidido em casos semelhantes, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser reduzido para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022